Tribunal: TJMT
Processo: 0015345-41.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015345-41.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - EPP - CNPJ: 02.189.326/0001-34 (AGRAVANTE), JOEL FERREIRA VITORINO - CPF: 165.299.441-68 (ADVOGADO), IRLEY PINHEIRO KRETLI - CPF: 654.564.326-68 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (AGRAVADO), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON - CPF: 945.658.720-72 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO - INADIMPLEMENTO EXISTENTE - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA- EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO- DANO MORAL - INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-O instituto do pacta sunt servanda deve prevalecer nessas situações, em que fica evidente a intenção da requerente de apenas se eximir das obrigações que concordou em contrair, quais sejam: o pagamento integral pelos aparelhos adquiridos e pela utilização dos serviços contratados e utilizados.

-Demonstrada a relação jurídica entre as partes e o inadimplemento da obrigação da agravante/devedora, é legítima a inscrição restritiva de crédito realizada pelo credor/apelado, não havendo falar, pois, em dano moral indenizável.

-Nos moldes do artigo 373, inciso I, do CPC, cabe ao autor o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Se o autor não demonstra que os débitos cobrados são ilícitos, não há como cancelá-los.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA. – EPP em face da decisão deste Relator que DESPROVEU, monocraticamente, seu recurso de Apelação Cível interposto para reformar a sentença de procedência proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada no 0015345-41.2016.8.11.0041, movida em desfavor de VIVO S.A.

A agravante sustenta em id. 52907979, (i) declarar inexistente os débitos, bem como a condenação do apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais, indenização em detrimento da inscrição indevida do nome da Apelante no cadastro de inadimplentes (ii) Alega que o ônus da prova não é do Agravante mais sim do Agravado, já que foi demonstrado em todo o conjunto fático probatório, que a todo o momento o Agravante buscou a Agravada para que fossem canceladas as cobranças indevidas; (iii) que a questão versa sobre matéria simplesmente no que tange à fatura com vencimento em 06/2013, cujo valor cobrado é de R$11.823,34 (onze mil, oitocentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos), ou seja, quase 10 (dez) vezes o valor pago mensalmente pelo Agravante. (iv) Que não há parcelas discriminadas nas faturas, tampouco, existe qualquer apresentação de nota fiscal por parte da Agravada com comprovante de entrega dos celulares para a Agravante.(v) que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito à folha 59 é clara, ao passo que a Agravante nada deve para a Agravada, posto que, não há nenhum critério lógico para que a cobrança seja devida, já que o referido valor inscrito nos órgãos de proteção ao crédito é de referente à fatura de 25/04/2013 contrato 2102214159, contudo, a Agravada apresenta faturas somente aos meses 06/2013, 07/2013 e 08/2013, sendo assim não poderia a Agravante apresentar faturas com valores posteriores aos valores inscritos nos órgãos de proteção ao crédito que se deu anteriores, quais sejam em 25/04/2013. (vi) alega ainda, que o acórdão foi bem claro e de forma expressa, informa que as cobranças indevidas estão de acordo com os contratos apresentados juntamente com as contrarrazões à apelação (id.145), o que é vedado pelo NCPC em seu artigo 435, visto que, a Agravada já tinha posse de tais documentos e não foram apresentados em momento oportuno; (vii) que a Agravada não poderia ter apresentado documentos novos com as contrarrazões; (viii) afronta ao artigo 09 e 10 do Código de Processo Civil, não poderia o Relator decidir com base em documentos novos, sem que antes fosse oportunizada a Agravante a se manifestar.

Contrarrazões (id.55257017). requer seja negado provimento ao agravo interno interposto, mantendo-se na íntegra a r. decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA. – EPP em face da decisão deste Relator que DESPROVEU, monocraticamente, seu recurso de Apelação Cível interposto para reformar a sentença de procedência proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada no 0015345-41.2016.8.11.0041, movida em desfavor de VIVO S.A.

O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a decisão monocrática por mim proferida:

De imediato foi por mim proferida decisão monocrática pelo desprovimento do recurso, cuja ementa transcrevo:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA- Recurso conhecido e desprovido.
A empresa autora apelante junta tão somente supostos números de protocolos escritos a mão, não se desincumbindo de provar que houve qualquer contestação julgada procedente pela apelada, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.
O instituto do pacta sunt servanda deve prevalecer nessas situações, em que fica evidente a intenção da apelante de apenas se eximir das obrigações que concordou em contrair. Desta forma não há que se falar em dano moral indenizável.
Em atendimento ao que determina o art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho elaborado pelo patrono da apelada em grau recursal, majoro a verba honorária sucumbencial a ele devida, que foi fixada na r. sentença, em 10% (dez por cento) para o patamar de 15% (quinze por cento).

Vistos etc
...

Pois bem. Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desproveu o recurso de apelação.

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Veja-se que na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior e dos Tribunais de Justiça pátrios.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Na petição inicial a Recorrente fundamentou que contratou da empresa Recorrida, em março/2012, aquisição de 25 (vinte e cinco) linhas móveis e 25 aparelhos Tabletes, bem como, 600mb de internet para cada um deles, pelo preço mensal de R$39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos) para cada linha, no plano Vivo Empresas, controle pós—pago.

Aduz que pagou pelos aparelhos o montante de R$ 22.225,00 (vinte e dois mil duzentos e vinte e cinco reais), sendo que após o primeiro pagamento da fatura em 25.06.2012, iniciou-se a utilização das linhas, porém, sem internet, visto que não foi instalado pela Apelada, mesmo assim, começou a cobrar valores mensais acima de R$ 2.908,75 (dois mil novecentos e oito reais e setenta e cinco centavos).

Relata que contestou as faturas, sendo que a apelada considerou procedente a reclamação, determinando o estorno da importância de R$ 12.285,00 (doze mil duzentos e oitenta e cinco reais), restando um valor a ser pago no importe de R$ 9.900,69 (nove mil e novecentos reais e sessenta e nove centavos), tendo sido pago em 17.12.2012.

Continuando alega que posteriormente, nas faturas dos meses de 04/2013 a 08/2013, os valores lançados nas faturas eram maiores do que o contratado, o que levou a Apelante a protocolizar novos recursos, sendo que de outubro para frente às faturas foram pagas normalmente, tendo o contrato sido suspenso em maio de 2015, em razão dos débitos que já haviam sido contestados e acatados pela Apelada, que estornou o débito indevido, porém, fez novamente o lançamento, se negando a baixar a negativação.

Pois bem, após detida análise dos autos, verifico que a matéria é comum a esta Câmara, não sendo de difícil elucidação.

Importante frisar, que as operadoras de Telefonia, prestadoras de serviço público, são alcançadas pela regra do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual:

“(...) as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos de seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Conforme visto em contestação, a apelante celebrou 6 contratos com a apelada. Nesse sentido, o contrato 431985 (33998979 - 33998980), assinado em 05.04.2012, decorrem das contas de n° 2102214159 e n° 2088449588, envolvidas na controvérsia da presente ação.

Cumpre salientar que é inverídica a alegação de que a apelada teria dado quitação de divida a apelante no que toca os Valores cobrados na conta de n° 2088449588. Para tanto, observa—se que a fl. 36 do caderno processual (id. 33998479), a empresa autora apelante junta tão somente supostos números de protocolos escritos a mão, não se desincumbindo de provar que houve qualquer contestação julgada procedente pela apelada, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido, a fatura apresentada a fl. 47 (id. 33998482) demonstra a total regularidade das cobranças inerentes a conta de n° 2088449588, sendo que o valor da divida deste pacto decorre justamente da inadimplência da utilização dos serviços até outubro de 2015, bem como da quitação dos aparelhos adquiridos ante o confesso pedido de cancelamento antecipado de contrato, os quais estão detalhadamente discriminados no campo “O que está sendo cobrado”.

Mister se faz ressaltar que a apelante volta a alegar a irregularidade das cobranças que originaram o débito de R$ 35.858,2 na conta 2088499588, deixando de impugna-las no momento oportuno. Neste sentido, foi acertadamente reconhecido pelo juiz:

“(...) Aduz ainda, que as outras linhas foram vinculadas à conta 2088449588, não havendo nos autos insurgência ao seu respeito...”

Consoante bem visto na decisão monocrática, as cobranças efetuadas pela apelada são devidas. Nesse sentido, consoante visto em contestação id 33998980, página 145 do caderno processual, a agravante celebrou 6 contratos com a agravada. Nesse sentido, do contrato 431985 (fls. 139-145), assinado em 05/04/2012, decorrem as contas de no 2102214159 e no 2088449588, envolvidas na controvérsia da presente ação. Esclarecendo que não se trata de documento surpresa em contrarrazões.

Cumpre salientar que é inverídica a alegação de que a exponente teria dado quitação de dívida à agravante no que toca os valores cobrados na conta de no 2088449588. Para tanto, observa-se que à fl. 36 do caderno processual a empresa autora junta tão somente supostos números de protocolos escritos à mão, não se desincumbindo de provar que houve qualquer contestação julgada procedente pela agravada, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, conforme bem visto na decisão monocrática.

Nesse sentido, a fatura apresentada à fl. 47 demonstra a total regularidade das cobranças inerentes à conta de no 2088449588, sendo que o valor da dívida deste pacto decorre justamente da inadimplência da utilização dos serviços até outubro de 2015, bem como da quitação dos aparelhos adquiridos ante o confesso pedido de cancelamento antecipado de contrato, os quais estão detalhadamente discriminados no campo “O que está sendo cobrado”.

Importante ressaltar que a agravante volta a alegar a irregularidade das cobranças que originaram o débito de R$ 35,858,72 na conta 2088449588, mas deixou de impugná-las no momento oportuno para isso, em sua réplica. Nesse sentido, foi acertadamente reconhecido pelo juiz:

“(...) Aduz ainda, que as outras linhas foram vinculadas à conta 2088449588, não havendo nos autos insurgência ao seu respeito.” (Grifamos)

Nota-se que, ao contrário do que tenta aduzir a agravante, não há qualquer irregularidade com a conta 2088449588 e tampouco a r. sentença deixa margem para se inferir algo assim.

Ademais, a requerente, ora agravante, alega, que os débitos da conta 2102214159 são indevidos. Sustenta que (i) não foram apresentadas as faturas de vencimento em 04/2013 e 05/2013, sendo, portanto, indevidas as referidas cobranças; (ii) são cobrados duas vezes os mesmos débitos, que já foram pagos; (iii) não é razoável aparelho parcelado custar R$ 10,961,00.

Entretanto as faturas apresentadas pela autora dizem respeito a um período anterior ao dos débitos discutidos. Assim, tal documento apresentado não possui o condão para corroborar quaisquer alegações da requerente, ora agravante.

Outrossim, a agravante fala em inexigibilidade dos débitos referentes a abril e maio de 2013, mas em momento algum junta aos autos fatura que comprove que há um erro nas cobranças, sendo outro o valor devido e indicado nas faturas, ônus que lhe incumbia.

Ainda, não prospera a alegação da autora de que o parcelamento de R$ 10,961,00 se refere ao parcelamento de apenas um aparelho. Isso porque, conforme se observa dos contratos juntados aos autos pela agravada em sede de contestação, houve diversas contratações de aparelhos pela agravante, a título exemplificativo, o contrato firmado em 13/03/2012 (id. 33998980).

Além disso, não há que se falar em cobrança dos mesmos valores, uma vez que sequer há a cobrança de cifras idênticas.

A agravante alega que os valores presentes nas faturas de folhas 33 e 34 são idênticas ao da fatura de folha 260. Ocorre que tal alegação não se sustenta, conforme fatura anexada à fl. 33 do caderno processual.

Insta destacar que a carta de negativação do CNPJ da agravante é datada de 01 de julho de 2015. Nela, também é indicado o valor corrigido do débito. Além disso, 25/04/2013 é apenas a data do primeiro vencimento. Logo, não prospera a alegação que em 25/04/2013 houve cobranças antes mesmo dos meses de vencimento indicados nos débitos em aberto.

Tendo-se isso como base, resta evidente que a empresa agravante apenas busca em juízo beneficiar-se da própria torpeza, invocando o Poder Judiciário para não cumprir as suas obrigações de pagar estabelecidas em contratos não impugnados.

O instituto do pacta sunt servanda deve prevalecer nessas situações, em que fica evidente a intenção da requerente de apenas se eximir das obrigações que concordou em contrair, quais sejam: o pagamento integral pelos aparelhos adquiridos e pela utilização dos serviços contratados e utilizados.

Desta forma, merece ser mantida a sentença, no ponto em que restou comprovada a regularidade da postura adotada pela agravada e de todas as cobranças.

Conforme bem visto pela decisão monocrática, os valores cobrados estão em conformidade com os contratos celebrados entre as partes ora litigantes, o que, ante a ausência de ato ilícito, afasta toda e qualquer pretensão indenizatória.

Além disso, como amplamente demonstrado nos autos, a agravante esteve inadimplente frente à exponente. A própria autora, ora agravante, admite a existência de parte débito discutido. Assim, mesmo que se esteja diante de relação de consumo, o que se aduz apenas em sede de argumentação, a inscrição do nome de devedor em bancos de dados e cadastros de consumidores configura exercício regular de direito do credor, não se podendo falar em inscrição indevida.

De acordo com CLÁUDIA LIMA MARQUES:

“a elaboração, organização, consulta e manutenção de bancos de dados sobre consumidores e sobre consumo não é proibida pelo CDC; ao contrário, é regulada por este; logo, permitida”

Apesar do inadimplemento ao longo de diversos meses, agora pretende a autora se ver indenizada por suposto abalo moral decorrente da suposta negativação de crédito referente a cobranças que imputa como indevidas. Conforme exposto, não foi demonstrado a ocorrência de nenhum contato por parte da demandante para notificar a exponente acerca das supostas irregularidades ocorridas.

Ademais a inscrição do devedor inadimplente em bancos de dados e cadastros de inadimplentes consiste em exercício regular de direito do credor, na busca pelo recebimento o seu crédito, conforme jurisprudência do STJ:

“CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - INSCRIÇÃO NO SERASA INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - AUSÊNCIA - ARTIGO 43, § 2o, DO CDC. 1 - Não resta caracterizada qualquer ofensa ao art. 535, II, do Estatuto Processual Civil, se o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente os dispositivos invocados pelo embargante. Precedentes. 2 - Conforme entendimento firmado nesta Corte, a comunicação ao consumidor sobre a inscrição de seu nome nos registros de proteção ao crédito constitui obrigação do órgão responsável pela manutenção do cadastro e não do credor, que apenas informa a existência da dívida. Aplicação do § 2o, art. 43, do CDC. (Precedentes: REsp. no 345.674/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 18.03.2002; REsp. no 442.483/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJU de 12.05.2003). 3 - O banco-recorrente, ao promover a inscrição do nome dos autores no cadastro restritivo, agiu no exercício regular do seu direito, em razão da incontroversa inadimplência contratual dos recorridos, que ensejou a execução judicial do contrato de financiamento por eles celebrado com o Banco. 4 - Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. 3 ”

Segundo o art. 188, inciso I, do Código Civil, o exercício regular de direito é causa excludente de ilicitude, verbis:

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Significa dizer que, quem age em exercício regular de direito – como é o caso da requerida – não comete ato ilícito. Consequentemente, por se tratar de um requisito do dever de reparar, sem a ocorrência de um ato ilícito não nasce o dever de indenizar.

Neste sentido, destacam-se os ensinamentos de SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“(...) não gravitam na órbita do dano moral aquelas situações que, não obstante desagradáveis, são necessárias ao regular exercício de certas atividades, como, por exemplo, a revista de passageiros nos aeroportos, o exame das malas e bagagens na alfândega, o protesto do título por falta de pagamento, e outras semelhantes. (...) E assim é porque o direito e o ilícito são antíteses absolutas – um exclui o outro: onde há ilícito não há o direito; onde há direito não pode existir o ilícito. Vem daí o princípio estampado no art. 188, I, do Código Civil que não considera ilícito o ato praticado no regular exercício de um direito” .

Portanto, estando a parte autora inadimplente junto ao sistema da requerida no momento da negativação – o que foi comprovado nos autos – o cadastro de seu nome em bancos de dados e cadastros de consumidores caracterizaria exercício regular de direito da exponente, o que configura causa excludente de ilicitude, motivo pelo qual não há falar em indenização por danos morais no caso dos autos.

Necessário apontar que a agravante em momento algum aponta qualquer efetivo abalo à sua honra objetiva, mais especificamente ao seu bom nome no mercado. Muito pelo contrário, a agravante inclusive confessa como devidas as cobranças das faturas de vencimento em 07/2013 e 08/2013.

Como é amplamente sabido que, para o surgimento do dever de indenizar, é necessária a presença de certos pressupostos, quais sejam o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre um e outro, os quais não se verificam in casu. Neste sentido, o dano é indispensável ao surgimento da responsabilidade civil, pois sem dano não há o que reparar. Aliás, indenização sem dano implicaria enriquecimento ilícito, o que não se pode admitir.

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021